Tribunal: TJBA
Processo: 8075904-66.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão julgador: GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-19
Data de publicação: 2025-06-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8075904-66.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: EVANGILDO DOS SANTOS

Advogado(s)
:
AMANDA DE CARVALHO GONZAGA, ANNA CAROLINA DE ABREU TOURINHO, PAULO DE TARSO CARVALHO SANTOS

APELADO: BANCO AGIPLAN S.A.

Advogado(s)
:
DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. OMISSÃO CONFIGURADA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PROVEITO ECONÔMICO IRRISÓRIO. FIXAÇÃO SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA. ART. 85, § 2º, DO CPC. EMBARGOS ACOLHIDOS.

I. Os embargos de declaração prestam-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual deveria o magistrado se manifestar, ou corrigir erro material.

II. Verifica-se omissão no acórdão embargado quanto ao critério de fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais, que foram calculados sobre proveito econômico irrisório (R$ 471,92), resultando em quantia de apenas R$ 47,19.

III. O art. 85, § 2º, do CPC autoriza a fixação dos honorários sobre o valor atualizado da causa quando o proveito econômico obtido for irrisório, conforme entendimento do STJ no julgamento do REsp 1.906.618/SP.

IV. Sanada a omissão, os honorários advocatícios devem ser fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa (R$ 14.749,71), mantida a proporção de 30% para o Apelante e 70% para o Apelado.

V. Embargos de declaração acolhidos.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos do presente Recurso de Embargos de Declaração nº
8075904-66.2023.8.05.0001
, em que figuram como Embargante
EVANGILDO DOS SANTOS
e como Embargado,
BANCO AGIPLAN S.A.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade e pelos fundamentos constantes, em
ACOLHER OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto da Relatora.

Salvador/BA, data registrada em sistema.

Desa. GARDÊNIA PEREIRA DUARTE

Relatora